Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718221-18.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luciana Pereira Januário Agravado(s) Confederação Nacional do Transporte Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Pereira Januário, na qualidade de terceira interessada, contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 155726814 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido por Confederação Nacional do Transporte em desfavor de Francisco Pereira de Miranda Junior, cônjuge da recorrente, processo n. 0007645-48.2016.8.07.0001, determinou à agravante que realize depósito complementar sobre o valor por ela depositado para fins de arrematação da quota-parte do devedor, sob pena de realização de outro leilão. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em que houve penhora de 50% de imóvel pertencente ao executado. A cônjuge da parte executada, Sra. LUCIANA, pleiteou exercer o direito de preferência quando do leilão do bem e realizou o depósito de R$70.000,00 no processo. Pois bem. Conforme abaixo será demonstrado, os cálculos apresentados pela terceira (cônjuge) não merecem prosperar, devendo haver realização de depósito complementar. O imóvel foi avaliado em R$350.000,00, conforme decisão de ID 138180653. Em caso de arrematação, 50% dos valores do ato expropriatório devem ser transferidos para a cônjuge LUCIANA. Tendo em vista que o imóvel foi arrematado pela cônjuge por R$245.000,00 (2o leilão - 70% do valor de avaliação), a Sra. LUCIANA faz jus ao recebimento de R$122.500,00, relativos aos 50% que possui do imóvel, bem como deve pagar R$122.500,00, em razão do exercício do seu direito de preferência. Assim, os cálculos apresentados pela parte na petição retro não merecem prosperar. Veja que a Sra. LUCIANA afirma que deveria receber R$175.000,00 em razão de possuir 50% do imóvel, uma vez que a avaliação do bem foi de R$350.000,00. Entretanto, ela só teria direito a receber tal montante se o imóvel tivesse sido alienado por R$350.000,00, o que não foi o caso dos autos. A cônjuge tem direito de receber, em razão de possuir 50% do imóvel, 50% do valor que for efetivamente pago pelo imóvel que, no caso, foi R$245.000,00. Dessa forma, intime-se a Sra. LUCIANA para que realize o depósito complementar de R$52.500,00 (R$122.500,00 - R$70.000,00) no prazo de 15 dias, sob pena de determinação de realização de outro leilão e devolução dos valores depositados no processo, com exceção da comissão do leiloeiro. Irresignada, a terceira interessada interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46598141), afirma sua legitimidade para interpor recurso contra decisão que atinge o direito por ela buscado de arrematar bem indivisível. Após breve escorço quanto aos principais fatos processuais, sustenta ser equivocada a decisão agravada que a intimou para complementar o valor depositado por não corresponder à integralidade da importância por ela devida para concretização do ato de arrematação. Afirma correto o valor que depositou. Invoca o art. 843, § 2o do CPC, que garante ao coproprietário/cônjuge alheio à execução depositar o correspondente à sua quota-parte, segundo cálculo a ser efetuado sobre o valor de avaliação. Leciona que para ocorrer o leilão de imóvel indivisível, não pode a penhora avançar sobre a cota da parte de quem não é devedor no processo, de forma que seu direito de propriedade deve ser assegurado. Aponta violação ao art. 843, §2o, do CPC. Cita decisões judiciais para respaldar seu entendimento. Conclui que, “avaliado o imóvel em R$ 350.000,00, sendo ele arrematado por R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), conforme certidão de Id.144540542, resguarda-se à agravante coproprietária 50% sobre o valor da avaliação, ou seja, R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), revertendo ao credor apenas o saldo remanescente, qual seja, R$ 70.000,00”, de forma que não haveria que se falar em complementação do pagamento por parte da agravante. Ressalta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente o perigo na demora e a probabilidade do direito. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja atribuído ao presente agravo efeito suspensivo, na forma do art.1019, I, do CPC, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até que a questão seja definida no presente recurso; b) Seja reformada a decisão agravada, afastando a ordem de complementação do valor da arrematação, garantindo à agravante a arrematação do bem pelo valor já pago por ela, face o previsto no art. 843, §2o, do CPC/15, amparada na jurisprudência do STJ e do TJDFT, segundo o qual o coproprietário/cônjuge alheio a execução tem direito à quota-parte calculada sobre o valor da avaliação e não da arrematação. Guia de recolhimento do preparo ao Id 46598157. É o relato do necessário. Decido. Registro, ao início, possuir o cônjuge não executado legitimidade para intervir no processo de execução ou cumprimento de sentença, na qualidade de interessado, notadamente, no caso em questão, que envolve a possibilidade de resolução da arrematação empreendida pela agravante nessa qualidade. Disto isso, lembro ser autorizado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O cerne da questão controvertida está no exame da necessidade de a agravante, que não integra o polo passivo da demanda executiva, complementar o valor por ela depositado em juízo ao intento de arrematar a quota-parte do devedor, seu cônjuge executado, sob pena de realização de outro leilão. Segundo a agravante, sua quota-parte é calculada não sobre o valor da arrematação (alienação), mas sobre o de avaliação, de maneira que deve ser reconhecida a suficiência do depósito por ela efetuado, a título de arrematação, nos termos do art. 843, § 2o, do CPC. Para facilitar o entendimento, calha transcrever o fidedigno excerto feito pela agravante acerca dos principais fatos processuais realizados no processo de referência. Confira-se: Trata-se de processo vinculado a Ação de Cumprimento de Sentença, na qual foi levado a leilão bem imóvel cujo a agravante é coproprietária, visto que casada em comunhão parcial de bens com o devedor originário e igualmente proprietário do bem leiloado. Conforme Laudo de Id.101698306, foi o imóvel avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), o qual foi homologado pelo Juízo agravado (Id.104385962). Expedido o Edital do Leilão (Id.139566041) foi o 1o Leilão designado para 29/11/2022 e o 2o Leilão para 02/12/2022. Realizada Hasta Pública por meio do site www.multleiloes.com.br, no 1o Leilão foi oferecido o valor da avaliação de Id.135156756, ou seja, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), contudo, restou infrutífero, conforme certidão negativa de Id.144540541. No 2o Leilão, o bem fora ofertado por 70% (setenta por cento) do seu valor, ou seja, R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), conforme certidão de Id.144540542, tendo sido arrematado pela agravante, cônjuge do devedor/executado, fazendo uso do seu direito de preferência. Face a arrematação, foram realizados os seguintes pagamentos pela agravante: a) Comissão do Leiloeiro: R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais) - Id.144968543; b) Valor da Arrematação a ser destinado ao Exequente: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) - Id.144968541;” Pois bem. Segundo a legislação de regência, tratando-se de penhora de bem indivisível e com múltiplos proprietários, têm os coproprietários direito a ter resguardado o recebimento do preço da arrematação em quantia correspondente à sua fração ou cota-parte, sem prejuízo do direito de preferência, nos termos do art. 843 do CPC. Garantido, ainda, o direito de receber importância equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução, quantia essa a ser calculada não sobre o produto da alienação do bem, mas sobre o valor da avaliação, in verbis: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (grifos nossos) Tratando-se de arrematação de bem levado a segundo leilão, dispõe o Código de Processo Civil que a aquisição do bem pode se dar por valor que não seja considerado vil (art. 895 do CPC). Assim, alienado o bem em segundo leilão, mesmo que por valor abaixo do estipulado em avaliação, mas em preço que não foi considerado vil por qualquer das partes, entre eles a própria agravante/arrematante, é resguardado ao cônjuge não executado, no caso, a própria agravante, 50% do valor de avaliação do bem indivisível. A garantia de se resguardar os valores de avaliação para fins de pagamento da quota-parte do cônjuge não executado, além de encontrar expresso respaldo legal, igualmente se aplica ao caso em que a própria arrematante é a coproprietária do bem, sob pena de malferir seu direito de propriedade e a celeridade do processo executivo. Correto se mostra, assim, o raciocínio da agravante, no sentido de que, “avaliado o imóvel em R$ 350.000,00, sendo ele arrematado por R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), conforme certidão de Id.144540542, resguarda-se à agravante coproprietária 50% sobre o valor da avaliação, ou seja, R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), revertendo ao credor apenas o saldo remanescente, qual seja, R$ 70.000,00”, de forma que não há que se falar em complementação de pagamento por parte da agravante. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITADA A MEAÇÃO. ART. 843 CPC. 1. No regime da comunhão parcial de bens há a comunicação de todo o patrimônio adquirido na constância do casamento a título oneroso, conforme reza o art. 1.725 do CC, ressalvado contrato com disposição diversa. 2. Em se tratando de penhora de bem indivisível, o art. 843 do CPC dispõe que o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, e o§ 2o, dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1671258, 07355325620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA PARTE. ART. 843, §2o, CPC. VALOR DA AVALIAÇÃO. 1. É fato incontroverso que, na alienação judicial de bem indivisível de copropriedade do devedor e de seu cônjuge, deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, destinando parte do valor obtido com a venda. 2. Conforme elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, afirmou-se que "o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15)." (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). No mesmo sentido, REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019. 3. Portanto, assiste razão à parte agravante quando aduz a necessidade de se resguardar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel para o pagamento de sua quota-parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652329, 07325341820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DE SUA COTA-PARTE. ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a impossibilidade da realização de leilão judicial sobre a totalidade do imóvel objeto dos autos. 2. É possível a penhora e alienação da totalidade de bem indivisível, desde que se garanta ao coproprietário alheio à execução o recebimento do valor equivalente à sua cota-parte (art. 843 do Código de Processo Civil). Ademais, na espécie o coproprietário se manifestou favoravelmente à venda integral do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242808, 07277491820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O fato de o bem ser indivisível, por si só, não constitui causa de impenhorabilidade. Nesse caso, o imóvel deve ser penhorado e alienado integralmente, garantindo-se ao coproprietário a reserva de seu crédito, bem como a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (art. 843, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil). 2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1409036, 07007510820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) (grifo nosso) Nesse sentido, também decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) (grifos nossos) Com efeito, o art. 843, § 2o, do CPC, além de garantir a efetividade da execução nos casos de penhora de bens indivisíveis, permite, nos casos de arrematação menor que o preço de avaliação, que a venda seja mesmo assim efetuada, transferindo-se o valor a menor ao cônjuge executado, contudo, garantindo-se o valor de avaliação ao outro cônjuge coproprietário alheio ao feito. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BEM IMÓVEL LEILOADO. CÔNJUGE MEEIRO. MEAÇÃO. INCIDÊNCIA. VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. ARTIGO 843 §2o, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O prazo de quinze dias para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão (art. 1.003, caput e § 5o do CPC/2015). 2. Pela decisão recorrida, reconhecido que a cônjuge do agravante, então coproprietária do imóvel alienado, não é executada nos autos de cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) derivado dos embargos de terceiro (opostos pelo agravante); e garantiu-lhe 50% do valor arrematado, e não do valor da avaliação. Como se pode inferir do Art. 843 § 2o do CPC, a proteção da quota-parte de coproprietário alheio à execução se dá de tal forma a que a proporção jamais seja inferior à sua parcela de direitos sobre o bem, ou seja, deve ser calculada sobre o valor de sua avaliação. O imóvel leiloado é de copropriedade do agravado e de sua esposa, que, meeira, tem direito à metade (50%) do bem arrematado. E do produto da arrematação realizada deverá ser resguardado 50% do valor de avaliação do imóvel em favor da meação do coproprietário não executado. Isso significa que quanto menor o valor da arrematação, menor será o valor correspondente ao cônjuge executado, protegida a parcela do outro coproprietário. 2.1. "3. A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2o, do CPC/2015). 4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado." (REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.) 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1688237, 07322570220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023) (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, diante da ausência de base legal, as premissas utilizadas pelo juízo de origem para decidir são inábeis a afastar a arrematação e depósito legitimamente efetuados pela agravante, em que se deve garantir ao cônjuge coproprietário, no caso a agravante, 50% do valor de avaliação do bem. Dessa forma, sob o prisma da legislação, não se mostra possível manter a decisão agravada, sob pena de se negar vigência ao art. 843, § 2o do CPC e chancelar a existência de situações antiisonômicas em que outros cônjuges, quando não arrematantes, serão beneficiados com a proteção legal do valor de avaliação sobre bem indivisível. A probabilidade do direito vindicado pela agravante se mostra outrossim evidenciada, porquanto, equivocadas as premissas adotadas para determinar a complementação do valor de arrematação, incidem à hipótese sub judice a regra da possiblidade de penhora de bem indivisível com reserva do valor de avaliação para o cônjuge não executado, tal como prevista no art. 843, §2o do CPC, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com a manutenção da arrematação e dos valores depositados. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a designação de novo leilão e participação de terceiros, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora